Tribunal: TJDFT
Processo: 0737793-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0737793-59.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, SALEEM AHMED ZAHEER APELADO: LUCIA HELENA PEREIRA E SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação (ID n° 40344894) interposto pelos réus G44 Brasil S/A e Saleem Ahmed Zaheer em face da r. sentença de ID n° 40344889 proferida pelo juízo da 24a Vara Cível de Brasília, por meio da qual o magistrado a quo julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial desta ação de rescisão contratual c/c restituição de valores, a qual foi ajuizada pela autora Lúcia Helena Pereira e Silva. Após a remessa dos autos a este Egrégio Tribunal, o Dr. Álvaro Gustavo Chagas de Assis protocolou petição (ID n° 40970463) informando que teve seu mandato judicial revogado pelos réus, conforme notificação extrajudicial de ID n° 40970464. Por se tratar do único causídico que representava os interesses dos réus em juízo, esta Relatoria proferiu despacho (ID n° 40992950) com vistas a intimar esses litigantes para regularizar a sua representação processual no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos previstos no art. 76 do Código de Processo Civil. Entretanto, os avisos de recebimento (ARs) enviados para os endereços informados pelos réus nestes autos retornaram sem cumprimento (ID n° 41775025 e 41775026), tendo, ainda, sido inexitosa a tentativa de intimação dessas partes por meio de oficial de justiça, conforme atestam as certidões de ID n° 42206809 e 42206810. Também consta neste processo ato ordinatório (ID n° 42427801) através do qual foram listadas diversas tentativas de intimação dos réus em outras ações judiciais e em vários endereços, sendo todas infrutíferas. Considerando esse cenário, esta Relatoria, no despacho de ID n° 42652866, considerou válida a intimação realizada por este juízo ad quem no endereço informado pelos próprios réus, já que cabiam a eles comunicar eventual alteração de sua residência, motivo pelo qual determinou o início da contagem do prazo para que seja regularizada a representação processual. Ocorre que os réus não se manifestaram com a finalidade de constituir novo advogado para defender seus interesses neste feito, deixando transcorrer “in albis” (em branco) o prazo de 05 (cinco) dias concedido por esta Relatoria, nos termos informados pela certidão de ID n° 43324550. É o que importa relatar. Decido. O art. 76 do Código de Processo Civil impõe às partes a obrigação de regularizar eventual vício na sua representação processual, bem como estabelece as consequências jurídicas para a hipótese de não cumprimento desse ônus. Confira-se: “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. § 1o Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária: I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor; II - o réu será considerado revel, se a providência lhe couber; III - o terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em que se encontre. § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido.” – Grifos nossos No caso concreto, os réus G44 Brasil S/A e Saleem Ahmed Zaheer revogaram a procuração outorgada ao seu único advogado constituído nos autos, o Dr. Álvaro Gustavo Chagas de Assis, conforme faz prova a notificação extrajudicial de ID n° 40970464, e não se manifestaram com vistas a nomear outro causídico para defender seus interesses nesta demanda. Conforme já exposto no relatório desta decisão, houve tentativa inexitosa de intimação dos réus por meio de carta com aviso de recebimento (AR) e também por meio de oficial de justiça, mesmo essas diligências tendo sido efetuadas nos endereços informados pelos próprios demandados. Ademais, reitere-se que foram listadas as diversas tentativas de intimação dos réus em outras ações judiciais e em vários endereços, sendo todas infrutíferas, o que reforça a tese de que esses litigantes não agiram de acordo com a boa-fé processual, pois mudaram de endereço e não comunicaram ao juízo competente, em evidente descumprimento à norma contida no art. 77, VII, da legislação processual. Dessa forma, considerando a validade da intimação direcionada aos réus, nos termos já expostos no despacho de ID n° 42652866, e o decurso do prazo para regularizar a representação processual através da constituição de novo advogado, o não conhecimento do recurso de apelação interposto pelos demandados é medida que se impõe, com fundamento legal no art. 76, §2°, I, do Código de Processo Civil. Adotando essa mesma linha de raciocínio em casos análogos ao ora examinado, colhe-se os seguintes precedentes judiciais deste Egrégio Tribunal, sendo um deles proferido pela 3a Turma Cível: “APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RENÚNCIA DE ADVOGADO. INTIMAÇÃO. ART. 76, § 2o, I, DO CPC. TRANSCURSO DO PRAZO. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO INFORMADA. ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. INTIMAÇÃO VÁLIDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DAS RÉS. CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE DE CONTA DE PARTICIPAÇÃO. RESCISÃO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR APORTADO. RENDIMENTOS E APORTE PARCIALMENTE ADIMPLINDOS. ABATIMENTO DEVIDO APENAS SOBRE O APORTE PAGO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA. 1. Comunicada a renúncia ao mandato, compete ao mandante constituir novo advogado no prazo de dez dias. Conferida oportunidade às rés/apelantes para regularização da representação processual, o respectivo mandado de intimação pessoal retornou com a informação de mudança do local. Presume-se válida a intimação (CPC, art. 274, parágrafo único) e não houve a regularização da representação processual. Apelação das rés não conhecida (art. 76, § 2o, I do CPC). (...) (Acórdão 1694981, 07083428620208070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 9/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO CÍVEL. FALTA DE ATENDIMENTO AO DESPACHO PARA REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. ART. 76, §2o, I, DO CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 76, §2o, I, do Código de Processo Civil aduz que "Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente". 2. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1708023, 07221953120218070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no DJE: 7/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” – Grifos nossos Por fim, é relevante destacar a necessidade de majoração dos honorários advocatícios fixados na r. sentença, com fulcro no art. 85, §11, da legislação processual, pois, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a aplicação desse dispositivo legal é possível não só quando o recurso for desprovido, mas também quando não for conhecido: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO NOVO DIPLOMA PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A Corte Especial do STJ pacificou a orientação de que "é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso" (AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 7/3/2019). 2. Na hipótese, a) o acórdão recorrido foi publicado após a entrada em vigor do CPC/2015; b) o recurso especial foi desprovido monocraticamente pelo ministro relator; e c) houve a condenação, na origem, em honorários advocatícios. Desse modo, inafastável a majoração dos honorários recursais. 3. Agravo Interno da Fazenda do Estado de São Paulo não provido. (AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1897207/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 29/09/2021)” - Grifos nossos Diante dos fatos e fundamentos expostos no decorrer deste comando judicial, a apelação cível interposta pelos réus não deve ser conhecida, sendo, ainda, impositiva a majoração da verba honorária arbitrada pelo juízo de primeiro grau. Posto isso, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação (ID n° 40344894) interposto pelos réus G44 Brasil S/A e Saleem Ahmed Zaheer, com fundamento legal no art. 76, §2°, inciso I c/c art. 932, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Em decorrência do não conhecimento integral deste apelo, majoro os honorários advocatícios fixados pelo juízo de origem de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, por força do art. 85, §11, da legislação processual. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 2 de agosto de 2023 13:10:04. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora